Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-52.2023.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000025-52.2023.8.05.0066 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FLAVIO JESUS SILVA Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES, SIZINO DUQUE DOS SANTOS, JOSE CORREIA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA REAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ORAL CORROBORADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime de injúria real previsto no art. 140, § 2º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a atipicidade da conduta por ausência de dolo de injuriar, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de injúria real; (ii) estabelecer se a conduta imputada ao acusado é atípica por ausência de dolo específico de ofender a honra da vítima; (iii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância em crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova oral produzida sob o contraditório judicial demonstra de forma segura a autoria e a materialidade delitivas, por meio do relato firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pelo depoimento da testemunha de acusação e pelos demais elementos constantes dos autos. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção produzidos em juízo. A versão defensiva consiste em mera negativa genérica dos fatos e permanece isolada do conjunto probatório, sem qualquer elemento apto a infirmar as provas produzidas pela acusação. A configuração do delito de injúria real exige que a violência empregada constitua meio de ofensa à honra subjetiva da vítima, não se confundindo com o crime de lesão corporal. O ato de pressionar violentamente a boca da vítima para silenciá-la, em contexto de violência doméstica, revela conteúdo simbólico de dominação, humilhação e submissão, demonstrando o propósito de atingir sua dignidade e seu decoro. O contexto de agressões, ameaças e ofensas verbais reiteradas evidencia que a violência empregada integrou conduta voltada ao rebaixamento moral da ofendida e ao exercício de poder sobre ela. A conduta praticada preenche os elementos objetivos e subjetivos do art. 140, § 2º, do Código Penal, afastando as alegações de atipicidade e de ausência de dolo de injuriar. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, em razão da elevada ofensividade da conduta e da especial proteção conferida à dignidade, honra e integridade da vítima. A dosimetria da pena observa corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal e aumento decorrente da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável em razão da vedação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para crimes praticados com violência ou grave ameaça à mulher no âmbito doméstico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar condenação por crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O ato de pressionar violentamente a boca da vítima para silenciá-la, em contexto de violência doméstica, configura injúria real quando revela propósito de humilhar, submeter e atingir sua honra subjetiva. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares. A mera negativa de autoria desacompanhada de elementos probatórios não afasta a força demonstrativa da prova oral judicializada. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos abrangidos pela vedação reconhecida na Súmula 588 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 61, II, “f”, 68 e 140, § 2º. CPP, arts. 155 e 386, III, V e VII. Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2025/0427899-1 (AgRg no AREsp 3.101.425/MS), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026. TJBA, Apelação Criminal nº 8008700-30.2021.8.05.0274, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, j. 27.06.2024. STJ, Súmula 589. STJ, Súmula 588. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000025-52.2023.8.05.0066, em que figuram como apelante FLAVIO JESUS SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.